Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027015-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DECIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 979.381.736-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE TUFFI ELIAS - CPF: 004.681.936-34 (AGRAVANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DO EXEQUENTE – CÁLCULO NÃO HOMOLOGADO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA– VALOR ADEQUADO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.”
(TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSE TUFFI ELIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Rescisão de Contrato e Reparação de Danos Materiais n. 0035273-85.2010.8.11.0041, ajuizada por GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o objeto da impugnação ao cumprimento de sentença é verificar se os cálculos da agravada (ao propor o cumprimento de sentença) estão corretos e não a correção dos cálculos da Contadoria, os quais, repita-se, são posteriores à defesa apresentada pelo espólio agravante.

Assim, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando o excesso na execução e determinando a produção de novo cálculo, bem como requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 312693376).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Gargatano Agropecuária Ltda em desfavor de Espólio de José Tufi Elias representado por Leonardo Alves Elias.

O Agravante compareceu em juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, da venda ilegal e sem autorização judicial dos semoventes da propriedade do espólio executado que estavam depositados com a exequente, da assistência judiciária, além de apresentar os quesitos e assistentes técnicos.

Com isso, o Magistrado
a quo
consignou que
“o objeto do cumprimento da sentença esta adstrito aos termos da sentença, razão pela qual se mostra necessária a elaboração de cálculo para avaliação se o valor está sendo cobrado em excesso ou não, razão pela qual determine o encaminhamento dos autos ao contador judicial para elaboração de cálculo atualizado, sobre o qual as partes deverão se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.”
(id. 27129305 – fls. 4 – 1o grau).

Assim, a contadoria apresentou o seguinte cálculo:

Ante a produção do cálculo, o Agravante nada manifestou nos autos e não apresentou qualquer cálculo que pudesse justificar a alegação de excesso, deixando ainda de impugnar o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Portanto, em consonância ao informado e, ante aos documentos que foram juntados aos autos e utilizados pela contadoria judicial para lavrar o cálculo, agiu bem o Magistrado
a quo

ao homologar o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, e não o cálculo fornecido pelo agravado.

Ademais, não há que se falar em excesso de execução no cálculo fornecido pelo exequente/agravado, pois o seu cálculo não foi homologado pelo juízo
a quo
e, considerando que o agravante foi devidamente intimado a se manifestar do cálculo apresentado pelo departamento judicial e deixando transcorrer o prazo sem manifestação, precluiu o seu direito de impugnar o laudo.

Outrossim, salienta-se que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

E ainda, nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha objetivamente, o que não ocorreu no caso em comento.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

Desta feita, diante da ausência de impugnação específica pela parte discordante, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em total conformidade com a sentença dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025